Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-77.2005.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Tendo em vista que a r. Sentença foi expressa quanto à negativa de fixação da verba honorária ora discutida, competia à parte interessada expressar seu inconformismo com a ausência de fixação dos honorários mediante o manejo de recurso específico em tempo hábil, sob pena de preclusão da matéria, tal como ocorreu na espécie.
2. A não interposição de apelo no momento oportuno fez com que operasse, na espécie, a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial, revelando-se inviável, pela via estreita dos Embargos Declaratórios, qualquer discussão acerca da matéria, sobretudo porque o instrumento processual escolhido tem a finalidade de sanar eventuais vícios do Julgado, no caso, inexistentes.
3. Diante da inadequação da via eleita, também não sendo possível a modificação do decisório por força da eficácia preclusiva que opera sobre a matéria suscitada, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.